Tribunal: TJSP
Processo: 0004241-90.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que aquelas que consideradas para fundamentar a condenação foram obtidas mediante "invasão de domicílio" – Pleito alternativo de desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas e redução das penas – Ação policial que culminou com a apreensão das drogas que estava amparada na Lei

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico de drogas – Pedido de absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que aquelas que consideradas para fundamentar a condenação foram obtidas mediante "invasão de domicílio" – Pleito alternativo de desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas e redução das penas – Ação policial que culminou com a apreensão das drogas que estava amparada na Lei 11.343/06, que criminaliza as condutas de 'ter em depósito... drogas... sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar', à vista da autorização excepcional do legislador constitucional, plasmada na norma do artigo inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal de 1988, para a violação do direito à privacidade da moradia dos cidadãos em casos 'flagrante delito' – Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente consolidado no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Código de Processo Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Ação revisional improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000725913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0004241-90.2018.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é peticionário
BRUNO HENRIQUE BERNARDES.
ACORDAM, em 4o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ação Julgada
improcedente. V.U..", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO SIMÃO (Presidente), REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA,
JUSCELINO BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, SÉRGIO
RIBAS, MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO E
FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
2
VOTO no 12337
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
Comarca: SOROCABA 3a Vara Criminal
Peticionário: BRUNO HENRIQUE BERNARDES
Revisão criminal Tráfico de drogas Pedido de absolvição
por insuficiência de provas, sob o argumento de que aquelas
que consideradas para fundamentar a condenação foram
obtidas mediante “invasão de domicílio” Pleito alternativo de
desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas e redução
das penas Ação policial que culminou com a apreensão das
drogas que estava amparada na Lei 11.343/06, que criminaliza
as condutas de 'ter em depósito... drogas... sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar', à
vista da autorização excepcional do legislador constitucional,
plasmada na norma do artigo inciso XI do artigo 5o da
Constituição Federal de 1988, para a violação do direito à
privacidade da moradia dos cidadãos em casos 'flagrante delito'
Entendimento jurisprudencial e doutrinário amplamente
consolidado no sentido de que a Revisão Criminal, fundada no
inciso I do artigo 621, do Código de Processo Penal, somente é
cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro
judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação
ou 'terceira instância' de julgamento
Decisão que não se
revela 'contrária à prova dos autos'
Ação revisional
improcedente.
Trata-se de ação de revisão criminal proposta por BRUNO
HENRIQUE BERNARDES, que foi condenado (Processo Criminal no
3009520-19.2013.8.26.0602) ao cumprimento de 2 anos e 6 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 dias-multa,
pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06,
cujas razões jurídicas foram apresentadas pelo i. Advogado subscritor da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
3
peça de fls. 2/16.
Requer o i. Defensor a absolvição por suposta obtenção de provas
por meios ilícitos, alegando, em síntese, que “não houve anuência por
parte do acusado em revistarem sua casa...” (fl. 10). Busca, ainda, a
desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas, bem como a
aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de penas
prevista no artigo 33, § 4°, da Lei no 11.343/06, alegando ocorrência de
bis in idem, e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 36/41).
É o relatório.
O pedido revisional, fundado unicamente no artigo 621, I, do
Código de Processo Penal não mereceria, em princípio, ser conhecido.
É que a revisão, embasada no artigo 621, inciso I, do CPP, como
ação destinada a rescindir a coisa julgada, viabiliza-se apenas quando a
condenação houver sido lançada contra a prova dos autos, em evidente
erro judiciário, o que não se vislumbra no presente caso, encerrando
simples pedido de reexame de provas.
Precisa a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE a propósito do
tema, quando afirma que sentença contrária à evidência dos autos é
aquela que "não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
4
se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido
proferida em aberta afronta a tais elementos do processo", observando
ainda que, "A eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase de revisão, não autoriza a revisão em face de
nosso sistema processual"1.
Sobre a natureza da ação revisional, ainda, ensina GUILHERME
DE SOUZA NUCCI2, que “O objetivo da revisão não é permitir uma
'terceira instância' de julgamento, garantindo ao acusado mais uma
oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim,
assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre
quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada.
Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma
julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para
que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto”.
Sem embargo, porém, da presença da aludida circunstância
indutora do não conhecimento da revisão, conhecendo-a, todavia, para
conferir máxima envergadura ao princípio da ampla defesa, o resultado é
o indeferimento, eis que a respectiva peça de sustentação não encerra
qualquer causa jurídica capaz de motivar a alteração da decisão
condenatória lançada nos autos principais, que já foi inclusive examinada
por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal oportunidade em
que foi negado provimento à apelação defensiva (v. Acórdão de fls.
208/215 autos principais).
1 Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, págs. 724/725.
2 Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. São Paulo: Ed. RT, págs. 1239/1240.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
5
De fato, analisando-se os argumentos trazidos pelo i. Defensor,
neles não se identifica qualquer base sólida para motivar o reexame dos
elementos de prova que fundamentaram a decisão condenatória
criticada.
Em que pese o reclamo defensivo, a alegada “invasão de
domicílio” não ocorreu, sendo fácil constatar que o ingresso na residência
do requerente não caracterizou qualquer ilegalidade.
Como sabido, o delito do artigo 33 da Lei 11.343/06 é de múltipla
ação (ou conteúdo variado), prevendo o tipo correspondente diversas
formas de cometimento, algumas das quais são de natureza permanente,
como as de “expor à venda”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer
consigo” e “guardar... drogas... sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”, em que o momento consumativo
protrai-se no tempo, de modo a persistir o estado de flagrância enquanto
não sejam interrompidas3.
Em que pese não haver dúvida quanto à intenção do legislador
constitucional ao estabelecer a norma constitucional garantidora da
privacidade do domicílio (CF, art. 5o, inc. XI), o certo é que o alcance
dessa proteção não é absoluto, tanto no Brasil como nas demais
democracias do planeta, sujeitando-se às exceções previstas em lei. O
que não se concebe é a violação da intimidade sem justa causa.
3 Assim, também, por exemplo, o delito do artigo 16 da Lei 10.826/03, que formas de cometimento “permanentes” como “possuir, deter... ter em
depósito... manter sob guarda e ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar...”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
6
Sobre o tema, observava o saudoso Prof. LUIZ FLÁVIO GOMES
que “nossos doutrinadores, amplamente, aliás, reconhecem o valor
relativo do direito à privacidade” 4, observando que o Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos, no artigo 17, dispõe que “ninguém poderá
ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada...”, e
que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, no seu artigo 11,
n. 2, diz que “ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou
abusivas em sua vida privada”. Concluía então o citado autor que “o que
se deve evitar a todo custo é a arbitrariedade ou o abuso ou a
ilegalidade. Quando fundadas razões autorizarem, pode-se quebrar o
sigilo da vida privada”5.
E, como já reconhecido pela jurisprudência (vide, por exemplo,
Acórdão publicado na RT 546/394), “tratando-se de crime permanente ou
contínuo, em que a atividade delituosa se protrai no tempo, justificando a
verificação da flagrância a qualquer tempo, jurídica e legal é a lavratura
do auto de prisão em flagrante, após sequência de sucessivas e
ininterruptas diligências, desde o momento da suspeição até o da
comprovação final do crime".
Em idêntico sentido, os seguintes precedentes dos Tribunais
Superiores do país [sem destaques nos originais]:
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão
geral.
2.
Inviolabilidade de domicílio - art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado
judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial
para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia
4 Crime Organizado. São Paulo: Ed. RT, 1997, pág. 122. O autor cita, em apoio a sua assertiva, os seguintes autores: René A. Dotti, Ada
P. Grinover, João M. de Araújo Júnior, Paulo José Fernando Vida de Souza, Antonio S. Fernandes e Walter Nunes da Silva Júnior.
5 Op. cit. pág. 123.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
7
é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos -
flagrante delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não faz exigência quanto ao período
do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar.
Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa
Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle
judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção
consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico.
Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5.
Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que
justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de
provimento ao recurso.(RE 603616, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG
09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI
11.343/06, E 16, CAPUT, DA LEI No 10.826/03. ALEGADA NULIDADE NO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO CUMPRIDO PELA POLÍCIA MILITAR E EM HORÁRIO NOTURNO. POSSIBILIDADE.
CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III -
Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de
entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais
adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao
cumprimento da medida (precedentes). (...) Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 306.560/PR,
Relator Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO NÃO
DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO. NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. IRRELEVÂNCIA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA
PROLONGADO. (...) 3. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior, é
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime
permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes. (...) 8. Habeas corpus não
conhecido.
(STJ,
HC
307.779/SP,
Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
03/08/2015)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO. RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO
CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. PRECEDENTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) III É orientação
desta Corte ser dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de
crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas
obtidas. Precedente. IV Recurso ordinário a que se nega provimento. (STF, RHC 121.419-SP,
relator MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, julgado em 02.09.2014).
HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, C.C. ART. 40, VI, DA LEI N.° 11.343/06.
(1) VIA INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. (2) NULIDADE.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE. (3)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
8
AUSÊNCIA
DE
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
CRIME
PERMANENTE. (4) EVENTUAIS IRREGULARIDADES DA FASE POLICIAL NÃO ARRIMAM A
NULIDADE AÇÃO PENAL. (...) 3. Em caso de flagrante delito, como ocorre na hipótese, não há
falar em autorização judicial para adentrar em residência alheia, nos termos do art. 303 do
Código de Processo Penal "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante
delito enquanto não cessar a permanência", tendo em vista que o crime de tráfico de drogas
afigura-se permanente. 4. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme na
compreensão de que eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não têm o condão de
tornar nula a ação penal" (REsp 332.172/ES, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA
TURMA, julgado em 24/05/2007, DJe 04/08/2008). (...) 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC
287.706/SC, Relatora Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
09/12/2014, DJe 19/12/2014)
Constitucional e penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Posse de arma de fogo de uso
permitido e tráfico de entorpecentes arts. 12 da Lei n. 10.826/2003 e 33 da Lei n. 11.343/2006.
Condenação em segundo grau. Trânsito em julgado. Ilicitude da prova, tendo em conta a
inviolabilidade de domicílio (art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal). Relativização da tutela
constitucional em caso de flagrante, para prestar socorro ou por determinação judicial.
Ocorrência, in casu, de flagrante. Não cabimento do writ como sucedâneo de revisão criminal,
ressalvados os casos de flagrante constrangimento ilegal. Inocorrência, in casu. 1. A norma que
tutela a inviolabilidade de domicílio, inserta no inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, não
é absoluta, cedendo “... em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial” (HC 74127, Rel. Min. Carlos Velloso, 2a Turma, DJ de
13/06/1997, e RHC 86082, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, DJe de 22/08/2008). (...) 5. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. (STF, RHC 117159, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC
02-12-2013).
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO.
ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE
FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 1. A questão controvertida consiste na possível
existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da garantia da
inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação.
2. Legitimidade e validade do processo que se originou de investigações baseadas, no
primeiro momento, de "denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas
relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o
resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC
74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1a Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da
prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos
no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto
no art. 5°, inciso LVI, da Constituição Federal. 4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a
regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o
caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 5. Outras questões levantadas nas
razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede
de habeas corpus. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STF, RHC 86082, Relatora
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 05/08/2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC
22-08-2008).
No caso em questão, como é fácil de ver, a ação policial que
culminou com a apreensão das drogas descritas na denúncia estava
amparada na Lei no 11.343/06, que criminaliza a condutas de “ter em
depósito... drogas... sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”, com base na opção do legislador
constitucional, plasmada na norma do artigo inciso XI do artigo 5o da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
9
Constituição Federal de 19886, de dar prevalência à preservação da
segurança e saúde públicas, em detrimento do direito à intimidade
(inclusive o interesse particular de prática da referida conduta no interior
de residências privadas).
Ora, os policiais militares adentraram o domicílio do acusado após
surpreendê-lo na posse de 3 pinos de cocaína na via pública é dizer,
em flagrante delito , logrando então encontrar, no interior do imóvel, o
restante dos entorpecentes descritos na denúncia (45 porções de
cocaína, divididas em 3 embalagens).
Conclui-se, portanto, que a tese defensiva de “invasão de
domicílio” está totalmente divorciada das provas coligidas nos autos,
motivo pelo qual não pode ensejar a pretendida rescisão do julgado
condenatório.
De outra parte, a crítica quanto à prova da autoria e à destinação
das drogas localizadas com BRUNO HENRIQUE não está lastreada em
novos fundamentos ou outra prova descoberta posteriormente à
condenação, não se prestando ao propósito de depreciar os sólidos
elementos de convicção colhidos durante as investigações, os quais
foram devidamente reexaminados e confirmados sob o crivo do
contraditório, conduzindo inevitavelmente ao julgamento de procedência
da ação originária.
6 CF/88, art. 5o, inciso XI: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
10
A r. decisão de Primeiro Grau, prolatada pela MMa. Juíza de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, contém exaustiva e
precisa análise dos elementos de convicção relativos à autoria delitiva,
sobretudo os sólidos depoimentos dos policiais militares (fls. 97/101 e
120/122), tendo os fundamentos dessa decisão condenatória sido
reexaminados por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo
peticionário, concluindo a r. Turma Julgadora que “A autoria... é
induvidosa... [e] o conjunto probatório é consistente para a condenação”
(fl. 209 ap).
Cumpre anotar, ainda, que o pleito desclassificatório suscitado pela
defesa não é novo, já tendo sido apresentado e apreciado em sede de
apelação, restando consignado no v. Acórdão que “a alegada condição
de usuário, que na verdade em muitas vezes se confunde com a de
traficante, na medida em que, e é a hipótese dos autos, o tráfico, a
comercialização, é meio para o sustento do vício, de sorte que o vetusto
argumento do 'uso próprio' para excluir a responsabilização pela conduta
indiscutivelmente mais grave, por si só, não afasta a ocorrência desta.
Em suma: o viciado traficante flagrado com a droga procura se esquivar
no argumento do uso próprio que, antes de afastar o comércio ilícito, o
confirma” (fls. 212/213 ap).
Da mesma forma, os pleitos defensivos de aplicação do redutor de
penas do § 4o, do artigo 33 da Lei Antidrogas, bem como de substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, não comportam acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
11
Como amplamente decidido, o instituto da Revisão Criminal não se
presta a viabilizar a rediscussão dos critérios adotados para a fixação das
reprimendas, como se se tratasse de uma segunda apelação. A alteração
do julgado para essa finalidade somente é possível nas situações de erro
técnico flagrante ou injustiça explícita, o que não se verifica no caso em
análise. Confira-se:
REVISÃO CRIMINAL ALEGAÇÃO DE QUE AS PENAS APLICADAS AO PETICIONÁRIO
DEVEM SER REDUZIDAS, PELO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES INDEVIDAMENTE
RECEPCIONADOS. CONDENAÇÃO ESTRIBADA NOS ARTS. 171, CAPUT, 29, 61, II, "H", E 70,
TODOS DO CP. CASO EM QUE OS CRITÉRIOS ADOTADOS NA DOSIMETRIA DAS PENAS SE
ENCONTRAM EM CONSONÂNCIA COM O TEXTO LEGAL, SEM QUE TENHAM INCIDIDO EM
ERRO OU INJUSTIÇA. SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATARSE O PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO,
INDEVIDA NA ESPÉCIE, DESACOMPANHADA DE PROVAS NOVAS. Revisão indeferida. (TJSP,
Revisão Criminal 0006938-21.2017.8.26.0000, Relator Des. MARCO ANTONIO COGAN, 4o Grupo de
Direito Criminal, j. em 09/11/2017, v.u., Data de Registro: 10/11/2017).
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Pedidos para redução da pena e
reconhecimento das condutas em continuidade delitiva - IMPOSSIBILIDADE Revisão criminal que
não pode ser apresentada como nova apelação, visando apenas reanalise de teses já discutidas
anteriormente
Pedidos subsidiários relacionados a posições jurisprudenciais, não cabendo
apreciação Modificações requeridas que só poderiam ser deferidas caso aplicadas erroneamente ou
contra legis - Pedido indeferido. (TJSP, RVCR 0082722-43.2013.8.26.0000, Relator(a): Ruy Alberto
Leme Cavalheiro, Julgamento: 22/03/2016, Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Criminal, Publicação:
23/03/2016)
Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação contrária à evidência dos autos.
Inocorrência. Pedido Revisional que não se presta à valoração de prova já exaustivamente analisada.
Diminuição das penas. Impossibilidade. Sanção penal adequadamente fixada. Modificação do regime
prisional e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Impossibilidade. Ausência de irregulares ou erro judiciário. Pedido indeferido. (TJSP, RVCR
0578375-12.2010.8.26.0000, Relator(a): Zorzi Rocha, Julgamento: 29/02/2016, Órgão Julgador: 1o
Grupo de Direito Criminal, Publicação: 01/03/2016)
Feitas estas ponderações, não se pode deixar de observar, em
acréscimo, que a propositura da presente ação revisional como em
muitos outros casos, diga-se
parece ter derivado simplesmente da
ânsia do revisionando de alcançar um eventual beneplácito deste E.
Sodalício. Daí, aliás, sua inconsistência.
Ocorre que a jurisprudência brasileira já assentou que a tal não se

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
12
presta o instituto da Revisão, como exemplifica a ementa a seguir
reproduzida:
REVISÃO CRIMINAL
ROUBO QUALIFICADO
Absolvição
Impossibilidade

Pretensão de que sejam reapreciadas teses já enfrentadas no julgamento anterior Descabimento
A revisão criminal é ação autônoma, que visa desconstituir os efeitos da coisa julgada nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como "segundo apelo"
ou "terceira instância" de julgamento Condenação mantida Regime fechado inalterado. PEDIDO
REVISIONAL INDEFERIDO. (TJSP, Revisão Criminal no 0026041-19.2014.8.26.0000, Relator(a):
Cesar Mecchi Morales; Comarca: Praia Grande; Órgão julgador: 2o Grupo de Direito Criminal; Data do
julgamento: 24/05/2016; Data de registro: 25/05/2016)
REVISÃO CRIMINAL Roubo majorado Pretensão de desclassificação para exercício
arbitrário das próprias razões
Inviabilidade Matéria analisada nos dois graus de jurisdição
Condenação calcada no exame da prova Hipótese que não se enquadra na previsão do art. 621, I,
II e III, do CPP Mera pretensão, aqui, de modificação do julgado, com manejo da ação revisional
como se de nova apelação se tratasse
Impossibilidade
Cabimento de revisão apenas nas
hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário Pedido não conhecido.
(TJSP, Revisão Criminal no 0034292-26.2014.8.26.0000, Relator(a): De Paula Santos; Comarca:
Sumaré; Órgão julgador: 7o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 12/05/2016; Data de
registro: 16/05/2016)
"Na Revisão Criminal o reexame da prova dos autos é vedado e não se insere no propósito
assentado pelo legislador, de assegurar um remédio eficaz que assegure a revisão daqueles casos
teratológicos que desembocam no erro judiciário" (TACrimSP, Revisão 322.476/4, 7o Grupo de
Câmaras, Rel. Rui Stoco, j. 23.06.98).
E desse entendimento não diverge a doutrina, como exemplifica o
ensinamento de MIRABETE7, para quem “a revisão não pode ter a natureza
de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de
rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de
apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria
uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em
segunda instância (RT 717/401)”.
Assim a prova, e considerando a ausência de qualquer argumento
do requerente quanto aos requisitos dos incisos II e III do artigo 621 do
CPP que de resto não afloram do exame do processado , impende
concluir que o pleito não comporta acolhimento, devendo ser mantida
intocada a justa e correta decisão criticada.
7 Código de Processo Penal Interpretado. 8a ed. atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, pág. 1354.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Revisão Criminal no 0004241-90.2018.8.26.0000
13
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e JULGO
IMPROCEDENTE a ação revisional proposta por BRUNO HENRIQUE
BERNARDES.
OTAVIO ROCHA
Relator